Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO PELO RÉU. DISTORÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda reconheceu o pedido da parte ré de litigância de má-fé e condenou o autor ao pagamento de multa de R$ 151,00, referente a 1% do valor da causa, bem como ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de R$ 500,00.
2. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que não houve litigância de má-fé, mas tão somente exercício do direito de ação (art. 5o, XXXV da CF/88). Defende que a pretensão foi fundamentada no desconhecimento do débito junto a ré e não em desconhecimento de vínculo jurídico com a instituição bancária. Ainda alega que a condenação em R$ 500,00 de custas e honorários se deu de forma exagerada pelo Juízo a quo, valendo-se como punição ao autor. Requer o afastamento das condenações.
3. A condenação em litigância de má-fé reconhecida na decisão a quo foi fundamentada no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil que prevê: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a verdade dos fatos”.
4. Assim, após detida análise dos autos, não merece prosperar a alegação do autor/recorrente, uma vez que nítida a distorção dos fatos narrados nos autos, que pode ser exemplificada pelo momento processual em que intimada a parte autora para reconhecer, ou não, as assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo réu, o autor simplesmente se esquivou da resposta e discorreu sobre assunto diverso (ID 16775093 e 16775096).
5. Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a litigância de má-fé.
6. Por conseguinte, a condenação em custas e honorários é devida, pois decorre da previsão expressa do art. 55 da Lei 9.099/95. Em relação ao quantum fixado, R$ 500,00, não prospera a alegação de valor exagerado. Isso porque, o valor das custas e de honorários advocatícios é proporcional ao valor da causa, conforme arts. 82, 85, § 2o, 291, todos do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Dessa forma, atribuído o valor da causa de R$ 15.065,78, nota-se que o valor fixado de R$ 500,00 é bem aquém de 10% do valor da causa, de forma que não se mostra exagerada a condenação. Ao mesmo tempo que se mostra suficiente para coibir práticas reiteradas do patrono da causa, de ajuizamento de ações atentatórias à dignidade da justiça, conforme já noticiado em reportagem nacional [1] e apuradas pela OAB/MT.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas finais, se houver, e em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 16775105). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante de indícios de irregularidades nestes autos e com base nos art. 34 e art. 61, parágrafo único, “c” da Lei 8906/94 (EAOAB), oficie-se a OAB/DF para apuração de infração disciplinar pelo patrono da causa, Licínio Vieira de Almeida Júnior, OAB/DF 55.893-A.
[1] https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/05/25/advogados-denunciados-em-reportagem-nacional-suspeitos-de-aplicar-golpe-para-limpar-nome-sao-suspensos-por-oab-em-mt.ghtml